Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE OFENSAS NA INTERNET. REDE SOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOLO DA QUERELADA COMPROVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos, sobretudo, pela prova oral e documental produzidas, que a apelante teve a nítida intenção de ofender a dignidade/decoro (honra subjetiva) do apelado, mediante a veiculação de mensagens, por e-mail, contendo xingamentos, acusações e ofensas a ele, é de ser mantida sua condenação quanto à prática do crime tipificado no artigo 140 c/c artigo 141§ 2o, todos do Código Penal.
2. Além disso, restando demonstrado, também, pela prova oral e documental produzidas, que a apelante teve o dolo de ofender a honra objetiva do apelado, no caso, sua reputação profissional, veiculando postagem na rede social Linkedin, a qual chegou ao conhecimento de terceiros, inclusive, do superior hierárquico e colegas de trabalho do querelante, a manutenção da condenação da apelante como incursa no artigo 139 c/c artigo 141, § 2o, todos do Código Penal, é medida que se impõe.
3. Tendo em vista que a apelante não comprovou, eficazmente, que, ao tempo dos fatos, era, ainda que transitoriamente, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou mesmo que não tenha tido condições de agir de maneira diversa, inviável a absolvição por não constituir o fato infração penal pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.